Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017116-24.2020.8.11.0000
Agravo no 1017116-24.2020.811.0000
Agravante: Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial
Agravado: Adriano Rodrigues Lemos
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PREPARO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo interposto por Verde Transporte Ltda.-Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença no 0000898-09.2009.811.0101, código no 51519 (extraída da Ação de Indenização Material e Moral, c/c Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 160/2009 da Vara Única da Comarca de Cláudia), apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido feito pelo exequente, aqui agravado, de sucessão empresarial entre a executada, Real Norte Transportes Ltda. e a aqui agravante, Verde Transportes Ltda.-Em Recuperação Judicial, bem assim, determinou a inclusão desta aqui agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Real Norte Transportes Ltda..
Pugnou pelo deferimento de justiça gratuita, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas do processo e, inclusive, ter pleiteado, em 30.10.2019, regime de Recuperação Judicial, cujo pedido foi deferido em 06.12.2019 pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Alternativamente, pleiteou o deferimento de recolhimento das custas processuais ao final do processo.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiente e após juntada de documento, o pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo sob pena de deserção (id. 55059973).
Intimada para fazer o preparo, a agravante não cumpriu a determinação (certidão id. 56857963).
Logo, o Agravo não comporta conhecimento, porquanto o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É, portanto, o caso de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Com estas considerações, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece deste Agravo, pela falta de preparo.
Cumpridas as formalidades necessárias, arquive-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator